Tribunal: TJDFT
Processo: 0751423-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. IMÓVEL. RECUSA EXTEMPORÂNEA. RISCO DE DANO GRAVE. LEVANTAMENTO DE VALORES. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora o art. 520, IV, do CPC/15 autorize o levantamento de depósito em dinheiro, se houver a possibilidade de resultar grave dano ao Executado, faz-se necessária a apresentação de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.
2. No caso concreto, apesar de ter sido oferecido um imóvel com valor de mercado a princípio superior ao do crédito que se pretende levantar, a caução não deve ser aceita, tendo em vista a expressa recusa do Executado, a apresentação de avaliações produzidas unilateralmente pelos credores, bem como a ausência de liquidez imediata do imóvel, na hipótese de eventual reversão do pronunciamento judicial, o que pode resultar grave dano à instituição financeira.
3. A recusa extemporânea do bem dado como garantia não configura preclusão, uma vez que o prazo concedido na origem não era de natureza peremptória.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.